Tribunal: TJSP
Processo: 1500215-11.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, §4o, da Lei 13.343/06. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Réu que foi flagrado dispensando sacola plástica contendo drogas. Réu primário possuidor de bons antecedentes. Fixação de regime aberto com substituição por penas alternativas. Possibilidade. Entendimento consolidado no STJ no HC

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, §4o, da Lei 13.343/06. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Réu que foi flagrado dispensando sacola plástica contendo drogas. Réu primário possuidor de bons antecedentes. Fixação de regime aberto com substituição por penas alternativas. Possibilidade. Entendimento consolidado no STJ no HC 596.603/SP. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.